Tribunal: TJSP
Processo: 0005844-88.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005844-88.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante TATIANA
MARIANA REVELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo interposto por
TATIANA MARIANA REVELLO, para absolvê-la da imputação do delito do art. 33,
caput, c.c. art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005844-88.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.551 2/6 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 5 8 4 4 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 3 1 8
A p e l a n t e : T a t i a n a M a r i a n a R e v e l l o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : L e m e
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . D j a l m a M o r e i r a G o m e s
J u n i o r
VOTO No 10.551
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição.
Necessidade. Ausentes provas que vinculem com
segurança a acusada às substâncias localizadas.
Prova frágil, que não proporciona sustentáculo à
condenação criminal. Consagração do in dubio pro
reo. Absolvição decretada, com fundamento no art.
386, VII, do CPP.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 109/117, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e a ré TATIANA MARIANA
REVELLO condenada, como incursa no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão,
sob o regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-multa, no
mínimo unitário, permitido o apelo em liberdade.
Inconformada, a ré apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna por sua absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a aplicação da causa
de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/06 em grau
máximo, a fixação de regime diverso do fechado para início de
cumprimento da pena corporal, e, ainda, a substituição desta por restritivas
de direitos (fls. 125/130).
Após as contrarrazões (fls. 134/137), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005844-88.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.551 3/6 V
143/151).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo.
Narra a denúncia (fls. 62/64) que em 12 de outubro de 2016,
por volta das 13h48min, na Rua Pedro Pirateli, no 71, em Leme, a ré
TATIANA, agindo em concurso com a adolescente S.H.O., envolvendo-a
no crime, guardava, para fins de tráfico, 06 porções contendo cerca de 1,3
gramas de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Esses os fatos.
Com efeito, respeitado o entendimento do Magistrado de
Primeiro Grau, os indícios de autoria que a princípio justificaram a
apresentação e recebimento da denúncia não se converteram, ao fim da
instrução processual, em certeza de que a ré TATIANA tenha cometido o
crime de tráfico de drogas descrito pelo Ministério Público.
A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelos
documentos juntados aos presentes autos, em especial o auto de exibição e
apreensão (fls. 07/11) e laudo químico-toxicológico (fls. 42/43), além da
prova oral (registrada no DVD que acompanha os autos).
Em Juízo e nas investigações (fls. 22), TATIANA negou a
imputação, sustentando que estava no local dos fatos, na companhia da
adolescente S.H.O., na posse de pequena quantia em dinheiro. Disse que
desconhece a procedência das drogas encontradas no local da abordagem.
A menor S.H.O., nas investigações, disse que estava no
local, junto com a acusada, consumindo maconha, quando foram
abordadas por policiais militares. Negou que estivessem praticando tráfico
de drogas e que fossem proprietárias ou guardiãs dos entorpecentes e do
dinheiro encontrados pelos policiais no local dos fatos (fls. 20).
O policial militar Gleisy Wanderley Machado asseverou, nas
investigações (fls. 16/17 e 45) que no dia dos fatos recebeu denúncia, via
COPOM, dando conta de que na Rua Pedro Piratelli, próximo ao numeral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005844-88.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.551 4/6 V
104, no Bairro Jardim Santa Marta, duas mulheres estavam traficando e
ainda teriam escondido drogas em um buraco no muro e no relógio de
força do imóvel lá existente. Segundo a referida denúncia, uma delas teria
cabelos cacheados e trajaria shorts jeans e blusa rosa, ao passo que a
outra seria “robusta” e vestiria camiseta branca e bermuda jeans. Informou
que, então, dirigiu-se até o local, onde encontrou duas mulheres: a
acusada, TATIANA, e menor S.H.O. Com a primeira, mediante revista,
encontrou a quantia de R$ 22,00, enquanto que, com a segunda, R$ 20,00.
Relatou que, no muro indicado pela denúncia, a 20 metros
de distância, encontrou 06 pedras de crack e a importância de R$ 200,00
em diversas notas. Declarou que a acusada e a menor negaram
envolvimento com o tráfico, alegando que ali estavam apenas fumando
um “beque”, comprado de um indivíduo que não souberam identificar.
Pontuou, por fim, que as duas já são conhecidas nos meios policiais pelo
envolvimento com o tráfico de drogas.
Em Juízo, a testemunha Gleisy repetiu o relato anterior,
acrescentando que, no local onde a ré e a menor foram abordadas, não
foram encontradas outras mulheres, apenas um rapaz.
Vinicius de Paula Salciotto, ouvido em solo policial e em
Juízo como testemunha, descreveu os mesmos fatos apresentados por seu
colega de farda.
Pois bem.
Como se percebe, mostra-se temerária a condenação por
tráfico de entorpecentes, considerando que, como principal fato a incriminar
a ré, tem-se que foram encontradas drogas em pequena quantidade, em
um muro próximo ao local onde TATIANA estava na companhia de uma
adolescente.
Segundo consta, TATIANA e a adolescente, que sempre
negaram qualquer envolvimento com o tráfico, estavam na via pública, a
cerca de 20 metros de distância do muro onde, mediante revista, os policiais
localizaram as drogas. Não se vislumbra, neste contexto, suficientes
indicativos de que a ré fosse a proprietária ou guardiã das substâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005844-88.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.551 5/6 V
ilícitas ou do dinheiro achado com essas substâncias.
As testemunhas policiais presumem que o entorpecente seria
da ré, percepção que não é de todo desarrazoada, em vista da existência
de prévia denúncia anônima. No entanto, para fundamentar uma
condenação e seus gravames, é preciso mais que uma presunção, ainda
que revestida de plausibilidade.
A negativa da ré, assim, não foi contrariada a contento pelas
demais provas produzidas em Juízo.
Logo, como o crime de tráfico é grave, com sérias
consequências na vida de qualquer pessoa, sem que haja uma prova
concreta e induvidosa, não há sustentação para a condenação. O Direito
Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a
prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos
descritos na denúncia, a absolvição da ré é medida que se impõe, em
atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora
Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares
do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e
não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa
mente em torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz
criminal proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP).
“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJESGS 177/136).
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo interposto por
TATIANA MARIANA REVELLO, para absolvê-la da imputação do delito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005844-88.2016.8.26.0318 - Leme - VOTO No 10.551 6/6 V
art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, com fulcro no art. 386,
VII, do CPP.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator